Tribunal: TJMT
Processo: 1007926-57.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007926-57.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: EDIVANIA DE SOUZA MORAES TEIXEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 A 22/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EC N. 51/06 – CARGO COMISSIONADO – ART. 37, II, CF E ART. 12, DECRETO 6.133/2011, RONDONÓPOLIS/MT – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há nulidade da sentença se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos.
2. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada em face do MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS/MT com objetivo de receber o FGTS refere ao período em que trabalhou precariamente como Agente Comunitário de Saúde (01/2012 a 02/2019), bem como a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 4.524/05.
3. Sentença de improcedência da ação.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) In casu, a reclamante tomou posse na data de 01/12/2011 no cargo de Agente Comunitário de Saúde do Programa Saúde da Família, em decorrência de aprovação por Processo Seletivo Público realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Dos registros normativos, infere-se que a Lei municipal no 3.694/2002 previa, no parágrafo único do art. 2o que “Os ocupantes dos cargos referidos no caput, terão dedicação exclusiva, com carga horária de oito horas diárias e serão de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal”. Referida lei foi revogada pela Lei no 4.524/2005 que nada dispôs expressamente sobre o regime jurídico, mas estabeleceu no art. 5o a revogação das disposições em contrário. Quando da realização do processo seletivo pela reclamante, estava sob a vigência da Lei municipal no 6.133 de 14 de março de 2011, qual estabeleceu no art. 12 “Os candidatos serão contratados, por meio da celebração de contrato, sob regime de cargos comissionados vinculados a Lei no 4.524, de 19 de maio de 2005 e suas alterações.” Logo, o cargo em comissão não dá direito a recebimento de FGTS, o qual é um sistema garantido e exclusivo do regime celetista e, portanto, incompatível com o regime estatutário. Igualmente, não se estende ao servidor ocupante de cargo em comissão os direitos do regime jurídico do servidor público de cargo efetivo, conforme preconiza o art. 40, § 13, da CF. A relação formalizada entre os litigantes nunca esteve submetida a CLT, pois nomeada para o exercício de cargo em comissão desde o início da relação jurídica. Sequer há que se cogitar, também, em desvirtuamento do contrato temporário, ante a disposição do regime jurídico estabelecido em lei municipal. Os atos da Administração Pública, essencialmente aqueles que representem a utilização de valores públicos, estão obrigatoriamente vinculados ao princípio da legalidade. Por fim, ausente a demonstração de violação a direito ou garantia fundamental, não há falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 4.524/05. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte reclamante.(...)”
5. Com o advento da Emenda Constitucional no. 51/2006, de 14/02/2006, a norma constitucional criou uma exceção à regra, permitindo a contratação de agentes comunitários de saúde por meio de processo seletivo público, simplificado e célere que o concurso público.
6. O Agente Comunitário de Saúde, contratado mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC no 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, inexiste ofensa ao art. 37, IX, e § 2o, da CF, e não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal no 4.524/2005.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007926-57.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDIVANIA DE SOUZA MORAES TEIXEIRA - CPF: 029.787.971-50 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024